Tribunal: TJBA
Processo: 0385868-35.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0385868-35.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: NELCAR'S COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA

Advogado(s)
:
LUCIENE DE BRITO SANTOS MARINHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. RECOLHIMENTO INDEVIDO NA MODALIDADE EMPRESA DE PEQUENO PORTE/SIMBAHIA. POSTERIOR PARCELAMENTO E QUITAÇÃO DE DÉBITO DE ICMS-ANTECIPAÇÃO. DIREITO À RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. EXISTÊNCIA. AUTORIZAÇÃO LEGAL PREVISTA NOS ARTS. 165, I, DO CTN, 33 DA LEI ESTADUAL 7.014/96 E 73 DO DECRETO ESTADUAL 7.629/99. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO ESTADO. QUITAÇÃO DO PARCELAMENTO QUE NÃO EXTINGUE O DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença prolatada pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que julgou procedente ação declaratória de crédito tributário c/c repetição de indébito ajuizada por Nelcar's Comércio de Auto Peças Ltda, reconhecendo o direito da autora ao aproveitamento do creditamento do ICMS recolhido de forma indevida na modalidade "Empresa Pequeno Porte/SIMBAHIA", garantindo-lhe a compensação tributária. II.

2. A questão em discussão consiste em definir se o contribuinte que recolheu o ICMS na modalidade "Empresa Pequeno Porte/SIMBAHIA", quando deveria tê-lo recolhido na modalidade antecipação tributária, tem direito à restituição ou compensação desses valores, ainda que tenha posteriormente firmado e quitado parcelamento referente ao débito de ICMS-Antecipação.

3. O art. 165, I, do CTN assegura ao sujeito passivo o direito à restituição total ou parcial do tributo pago indevidamente, independentemente de prévio protesto, constituindo norma de eficácia plena que dispensa autorização específica da Fazenda Pública.

4. O art. 33 da Lei Estadual nº 7.014/96 e o art. 73 do Decreto Estadual nº 7.629/99 constituem a autorização legal específica no âmbito do Estado da Bahia para a restituição de quantias relativas ao ICMS pagas indevidamente, afastando a tese recursal de ausência de amparo normativo.

5. A quitação integral do parcelamento relativo ao ICMS-Antecipação (PAF 600000.1553/08-1) inviabiliza tão somente a compensação no sentido de abatimento de parcelas vincendas, por já extintas, mas não suprime o direito à restituição dos valores recolhidos indevidamente na modalidade EPP/SIMBAHIA, que constituem obrigações tributárias distintas.

6. A desconsideração dos valores já recolhidos a título de ICMS-EPP/SIMBAHIA sobre as mesmas operações que originaram a exigência do ICMS-Antecipação configura enriquecimento sem causa do Estado, vedado pelo ordenamento jurídico.

7. A confissão de dívida formalizada no parcelamento do PAF 600000.1553/08-1 abrange exclusivamente o débito de ICMS-Antecipação ali constituído, não alcançando os créditos decorrentes de recolhimentos indevidos realizados na modalidade EPP/SIMBAHIA, que ostentam natureza e fato gerador distintos.

8. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0385868-35.2012.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado NELCAR'S COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.